Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701885-43.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOVINA VICTOR PEREIRA, TEREZINHA DE JESUS LANA D E S P A C H O Concedo ao Apelante (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A) o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a quitação do contrato objeto do presente feito e o fundamento para o pedido de prosseguimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator